Tribunal: TJMT
Processo: 1013441-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013441-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (EMBARGADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (EMBARGADO), DOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.670.829/0001-31 (EMBARGADO), LF EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.624.976/0001-54 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –– EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, manteve decisão do juízo da recuperação judicial reconhecendo a essencialidade de maquinário agrícola objeto de alienação fiduciária.

II.

Questão em discussão.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar sobre: (i) a inexistência de stay period à época da apreensão dos bens; (ii) a ausência de decisão judicial declaratória de essencialidade no momento da constrição; e (iii) a impossibilidade de reconhecer a essencialidade de bens que não estariam na posse direta do grupo devedor.

III.

Razões de decidir.

No caso, o acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, fundamentando-se na perícia do Administrador Judicial e no princípio da preservação da empresa, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a mitigação da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 em situações excepcionais.

IV
.
Dispositivo.

Embargos de declaração rejeitados.

V
.
Tese de julgamento.
“A inexistência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, sendo inviável sua utilização como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco John Deere S.A
, em face do v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela instituição financeira contra decisão que reconheceu a essencialidade de maquinário agrícola objeto de alienação fiduciária e, por conseguinte, determinou sua restituição ao grupo recuperando, com a suspensão dos atos constritivos da ação de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de vícios no v. acórdão, apontando omissão quanto ao fato de que, à época da apreensão judicial, não mais vigorava o
stay period
, sendo, portanto, inviável a subsistência da declaração de essencialidade sem a proteção temporal prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05.

Alega a ausência de decisão judicial prévia que tivesse declarado a essencialidade dos bens no momento da apreensão, o que impediria a produção de efeitos retroativos.

Defende a impossibilidade de reconhecimento de essencialidade em relação a bem que não se encontrava na posse direta dos devedores, mas sim em poder de terceiros, circunstância fática desconsiderada pelo acórdão embargado. Aduz, ainda, que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre dispositivos legais relevantes, especialmente os arts. 942, § 3º, II, e 1.022 do CPC, motivo pelo qual requer manifestação expressa para fins de prequestionamento. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões apresentadas ao Id n. 309687358, os embargados, pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão colegiada em sua integralidade.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando, em síntese, que: (i) a apreensão judicial dos bens teria ocorrido fora do período de blindagem (
stay period
), o que inviabilizaria a manutenção da declaração de essencialidade; (ii) não havia decisão específica declarando a essencialidade dos bens no momento da constrição, sendo descabida a atribuição de efeitos retroativos ao reconhecimento posterior; (iii) não seria juridicamente possível declarar a essencialidade de bens que sequer se encontravam na posse direta do grupo recuperando.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos autos, tampouco configuram omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a controvérsia central, assentando que a essencialidade dos bens foi reconhecida mediante manifestação técnica do Administrador Judicial, após constatação
in loco
, e ratificada pelo Juízo da recuperação judicial, em estrita observância ao princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Restou expressamente consignado que, ainda que os bens estivessem gravados por cláusula de alienação fiduciária, a suspensão dos atos de constrição era medida legítima diante da comprovação de sua imprescindibilidade para a continuidade das atividades produtivas do grupo recuperando.

A alegação de ausência de decisão judicial no momento da apreensão igualmente não prospera, pois a decisão recuperacional superveniente, ratificada por este colegiado, produziu efeitos
ex nunc
e justificou, de maneira adequada, a suspensão da constrição judicial, em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que, em situações excepcionais, a essencialidade de bens alienados fiduciariamente autoriza a mitigação da regra do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Do mesmo modo, a circunstância de eventual posse precária ou utilização indireta do maquinário não desnatura a conclusão de sua essencialidade, pois o laudo do Administrador Judicial foi categórico ao apontar sua indispensabilidade ao processo produtivo do grupo em recuperação. O acórdão enfrentou essa matéria ao valorizar a função social da empresa e a necessidade de viabilizar o soerguimento econômico-financeiro, em consonância com os ditames do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Não há, portanto, falar em omissão ou contradição, mas apenas em inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Quanto ao pleito de prequestionamento, destaco que, nos termos da Súmula 98 do STJ,
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”
Todavia, ainda que se invoque tal finalidade, não se justifica a oposição de aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ademais, para fins de acesso a instâncias superiores, basta que a questão federal ou constitucional tenha sido debatida no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025